Tribunal: TJMT
Processo: 1001666-05.2025.8.11.0020
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001666-05.2025.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ATRHOL - AGENCIA E TRANSPORTES HORIZONTINA LTDA - CNPJ: 06.208.105/0015-12 (APELADO), MARCOANTONIO FRANZEN - CPF: 672.166.250-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), AGENTE DE TRIBUTO ESTADUAL JOSE CARLOS BEZERRA LIMA - POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO (ARAGUAIA MT/GO) (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. DOCUMENTAÇÃO FISCAL PREVIAMENTE EMITIDA E DISPONIBILIZADA NO ATO DA FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I.

Caso em exame:

1.

Reexame necessário e apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu a segurança em mandado impetrado por empresa transportadora, visando à anulação de termo de apreensão de mercadorias lavrado por autoridade fiscal estadual.

2.

A sentença reconheceu a regularidade da operação de transporte, a validade dos documentos fiscais emitidos previamente à fiscalização e determinou a liberação das mercadorias e a extinção do crédito tributário.

II.

Questão em discussão:

3.

Há duas questões em discussão: (
i
) saber se é adequada a via do mandado de segurança diante da alegação de necessidade de dilação probatória; e (
ii
) saber se a apresentação, durante a fiscalização, de documentos fiscais válidos e previamente emitidos afasta a legitimidade da autuação e da apreensão de mercadorias.

III.

Razões de decidir:

4.

A impetração foi instruída com prova documental pré-constituída, suficiente à análise do ato administrativo impugnado, sendo desnecessária a produção de outras provas.

5.

Restou comprovado que a documentação fiscal correta foi emitida antes da operação e disponibilizada eletronicamente à fiscalização, o que descaracteriza a infração apontada.

6.

O erro material inicial, decorrente da apresentação de documento fiscal cancelado, foi prontamente corrigido durante a fiscalização, não havendo prejuízo ao fisco nem resistência à ação fiscal.

7.

Precedentes deste Tribunal reconhecem que equívocos formais, corrigidos no curso da fiscalização e sem impacto arrecadatório, não autorizam a aplicação de penalidade ou a apreensão de mercadorias.

IV.

Dispositivo e tese:

8.

Recurso de apelação não provido. Sentença ratificada em reexame necessário.

Tese de julgamento:
“
1. É cabível mandado de segurança quando não houver necessidade de dilação probatória e os fatos estiverem comprovados por prova pré-constituída. 2. A apresentação, no curso da fiscalização, de documentos fiscais válidos e previamente emitidos afasta a configuração de infração tributária e invalida a apreensão de mercadorias.
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei n. 12.016/2009, art. 1o; Lei n. 7.098/1998, arts. 35, 35-A, 35-C e 47-E, III, “
j
”.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1001983-42.2022.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 4/11/2025; TJMT, Apelação Cível n. 1009746-34.2021.8.11.0040, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 5/2/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença concessiva da ordem proferida em mandado de segurança impetrado por
ATRHOL – AGÊNCIA E TRANSPORTE HORIZONTINA LTDA.
em face de ato reputado ilegal atribuído ao
FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAL
, vinculado à Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso (SEFAZ/MT).

Em sede preliminar, sustenta-se a inadequação da via eleita, ao fundamento de que a aferição do direito invocado exige dilação probatória, por envolver apuração de elementos fáticos e probatórios não comprovados de plano pela empresa impetrante.

No mérito, argumenta-se que, conforme consignado nos termos de apreensão e depósito lavrados pela autoridade fiscal, foi constatada a irregularidade no transporte de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal idônea, sendo certo que a legislação estadual do ICMS impõe ao contribuinte a obrigação de emitir os documentos fiscais na forma e prazos nela estabelecidos, conforme disposto no art. 17, inciso VII, e artigo 24, inciso VI, da Lei n. 7.098/98, sendo tal obrigação acessória exigível em qualquer hipótese, nos termos dos artigos 35 e 35-A do referido diploma legal.

Assevera que, no caso concreto, a documentação fiscal foi considerada inidônea diante da constatação, pela autoridade fazendária, de que não continha os dados necessários e obrigatórios à adequada identificação da operação, razão pela qual a lavratura dos termos de apreensão e depósito mostra-se legítima e isenta de vícios, assim como a correspondente apreensão das mercadorias.

Requer o acolhimento da preliminar de inadequação da via eleita e, no mérito, postula o provimento do recurso, com a consequente denegação da ordem.

Nas contrarrazões, a empresa Atrhol – Agência e Transporte Horizontina Ltda. defende: (
i
) a inexistência de necessidade de dilação probatória, uma vez que todas as alegações encontram-se devidamente demonstradas por meio de provas pré-constituídas, tratando-se de controvérsia eminentemente jurídica, razão pela qual a via eleita revela-se adequada; e (
ii
) no mérito, aduz que restou amplamente comprovado que a documentação fiscal relativa ao transporte da mercadoria foi regularmente emitida antes do início da viagem, encontrava-se válida e registrada nos sistemas eletrônicos de fiscalização, asseverando, ainda, que a apreensão das mercadorias teve caráter coercitivo, visando à cobrança de tributo (Id. 339658882).

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou manifestação pelo não provimento do recurso (Id. 340837362).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, trata-se de mandado de segurança impetrado por

Atrhol – Agência e Transporte Horizontina Ltda.

em face de ato reputado ilegal atribuído ao
Fiscal de Tributos Estadual
, vinculado à Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso (SEFAZ/MT),
tendo por objeto a declaração de nulidade do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n. 1189464-1, lavrado em 4/8/2025.

O Juízo
a quo
proferiu sentença concedendo a ordem para declarar a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n. 1189464-1, extinguir a exigibilidade do crédito tributário correspondente e determinar a liberação das mercadorias apreendidas, ao fundamento de que a empresa impetrante demonstrou que eventual vício na apresentação dos documentos fiscais foi sanado no momento da fiscalização, sendo certo que tais documentos haviam sido emitidos anteriormente à operação, a qual, portanto, restou caracterizada como regular (Sentença, Id. 339658876).

2.

Da adequação da via eleita:

Conforme se extrai dos autos, a empresa impetrante instruiu a petição inicial com documentos suficientes para comprovar a emissão regular das notas fiscais antes do início da operação, bem como sua disponibilização nos sistemas eletrônicos de fiscalização, o que permite a análise da matéria unicamente à luz do direito aplicável.

A existência de prova pré-constituída e a natureza jurídica da discussão – voltada à legalidade do ato administrativo praticado pela autoridade fiscal – dispensam a produção de provas, o que afasta a alegada necessidade de dilação probatória.

Portanto, estando presentes os pressupostos legais para a utilização do mandado de segurança, revela-se
adequada a via eleita
, razão pela qual
rejeita-se a preliminar suscitada
.

3.

Mérito:

Verifica-se dos autos que o Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n. 1189464-1, lavrado em 4/8/2025, foi emitido em razão da suposta infração consistente no fato de que a transportadora teria deixado de apresentar, em posto fiscal fixo ou móvel, ou apresentado somente após o início da ação fiscal, o documento fiscal ou o respectivo documento auxiliar relativo à operação ou prestação de serviço de transporte, nos termos do artigo 47-E, inciso III, alínea “
j
”, item 2, da Lei Estadual n. 7.098/1998.

No caso em exame, a apreensão da mercadoria ocorreu sob a alegação de “
falta de apresentação espontânea de documentos fiscais
”, sendo que o impetrante sustenta que houve equívoco do motorista ao apresentar, inicialmente, a DAMDFE n. 4.755, previamente cancelada por erro na emissão antes do início da viagem, tendo a documentação fiscal correta – DAMDFE n. 4.757, DACTE n. 4304 e DANFE n. 102 — sido regularmente emitida antes da fiscalização e apresentada em momento subsequente, acompanhada de comunicação via
e-mail
encaminhada ao posto fiscal com o intuito de sanar a suposta irregularidade.

Com efeito, conforme se depreende da documentação acostada aos autos, houve, de fato, equívoco do motorista ao apresentar, de forma inicial, a DAMDFE n. 4.755, a qual havia sido previamente cancelada por erro na sua emissão antes do início da operação fiscalizada, em 1/8/2025, caracterizando-se como erro material pontual, conforme demonstrado pelas informações constantes do espelho do Portal do Conhecimento de Transporte Eletrônico e do próprio documento fiscal (Id. 339658856 e 339658854).

Verifica-se, ainda, que, embora na parte inicial do Termo de Apreensão e Depósito conste a menção à inexistência de notas fiscais vinculadas à mercadoria transportada, na seção destinada às “
informações complementares
” há expressa anotação de que, no momento da fiscalização, a equipe fazendária, conforme registrado no Termo de Notificação Fiscal/Trânsito de Mercadoria (TFT-e) n. 1189464-0, identificou no sistema eletrônico a existência da documentação fiscal correta – DAMDFE n. 4.757, DACTE n. 4304 e DANFE n. 102 – regularmente emitida em data anterior à ação fiscal e apresentada, ainda que posteriormente, pelo próprio motorista (Id. 339658545 – fls. 6).

Dessa forma, constata-se, a partir das informações constantes dos autos, notadamente do Termo de Notificação Fiscal/Trânsito de Mercadoria (TFT-e) e do Termo de Apreensão e Depósito (TAD), que os documentos fiscais estavam em posse do motorista, foram devidamente localizados e verificados pelos agentes fiscais por meio do sistema eletrônico nacional, além de terem sido encaminhados por
e-mail
ao posto fiscal no momento da fiscalização da operação autuada (Id. 339658546).

No caso concreto,
verifica-se que a irregularidade decorrente de erro material na apresentação inicial da documentação fiscal foi devidamente sanada no curso da própria fiscalização, com a apresentação dos documentos fiscais corretos, previamente emitidos e regularmente registrados no sistema eletrônico, o que afasta a incidência de penalidade e, por consequência, invalida a apreensão realizada
.

Ademais, cumpre considerar que as operações em questão envolvem Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e), cuja existência e regularidade podem ser integralmente verificadas mediante acesso ao sistema eletrônico da SEFAZ/MT, o que efetivamente foi realizado pelos agentes fiscais no momento da fiscalização, conforme registrado nos autos, circunstância que reforça a inexistência de vício material apto a justificar a lavratura do termo de apreensão.

Nessa linha, observa-se que sequer há falar em ocorrência de fato gerador de descumprimento de obrigação tributária acessória, uma vez que a documentação fiscal pertinente à operação de transporte foi regularmente emitida antes do início da fiscalização e estava à disposição da fiscalização no momento da abordagem, tendo sido apresentada pelo próprio motorista e validada pelos agentes fiscais por meio do sistema eletrônico.

O que se verifica, conforme expressamente consignado no Termo de Notificação Fiscal/Trânsito de Mercadoria (TFT-e) e no Termo de Apreensão e Depósito (TAD), é que houve um erro material pontual, decorrente da apresentação inicial de documento fiscal cancelado, situação que foi imediatamente corrigida durante a própria ação fiscalizatória, não havendo omissão ou resistência por parte da empresa transportadora em exibir a documentação correta.

Nessa perspectiva, a jurisprudência do TJMT reconhece que falhas formais sem impacto na arrecadação não justificam penalidade
fiscal, especialmente diante da comprovação inequívoca da regularidade da operação:

[...] 3. A infração imputada decorreu da apresentação, durante a fiscalização, de notas
fiscais já utilizadas,
mas restou comprovado nos autos que as mercadorias estavam regularmente acobertadas por outros documentos fiscais válidos e emitidos antes da autuação
.
4. A legislação estadual permite o afastamento da inidoneidade documental quando demonstrado que a irregularidade não implicou em falta de pagamento de tributo, nos termos do art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/98.
5.
O erro foi exclusivamente formal e prontamente corrigido com a apresentação das Notas
Fiscais n. 139 e 651, cujos dados estavam compatíveis com os Conhecimentos de Transporte Eletrônicos vinculados à operação fiscalizada.
[...]
7. A ausência de prejuízo ao erário, aliada à regularidade documental comprovada, afasta a configuração de infração tributária e torna ilegítima a exigência de multa isolada e do imposto.
[...]. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1001983-42.2022.8.11.0041, relator Desembargador Jones Gattass Dias,
julgamento em 4/11/2025
).

[...] Tese de julgamento: “
A apresentação incorreta de documento fiscal, quando corrigida ainda durante o ato de fiscalização e não resultando em prejuízo ao erário, não justifica a imposição de penalidade tributária
”.
[...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1009746-34.2021.8.11.0040, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgamento em 5/2/2025
).

Portanto, considerando que a controvérsia é estritamente de direito e que a impetrante apresentou prova documental pré-constituída que comprova a regularidade da operação fiscalizada, não se vislumbra, no âmbito estreito do mandado de segurança, qualquer elemento que justifique a aplicação da penalidade, razão pela qual se impõe o reconhecimento da ilegitimidade do Termo de Apreensão e Depósito lavrado, com a consequente anulação do ato, liberação das mercadorias apreendidas e extinção da exigibilidade do crédito tributário correspondente.

4.

Dispositivo:

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, em sede de reexame necessário,
RATIFICO
a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026